Tribunal: TJSP
Processo: 1008435-05.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS No 6 E 1234, AMBOS DO STF.
1. Procedência desatada na origem em ordem a determinar o fornecimento de medicamentos denominados Nivolumabe e Ipilimumabe pelo Estado de São Paulo para o tratamento de Melanoma metastático de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS No 6 E 1234, AMBOS DO STF.
1. Procedência desatada na origem em ordem a determinar o fornecimento de medicamentos denominados Nivolumabe e Ipilimumabe pelo Estado de São Paulo para o tratamento de Melanoma metastático de sítio primário indeterminado, metastático para SNC, linfonodos, pulmão e subcutâneo, em estágio IV (CID 10 C43), conforme prescrição médica. Apelo voluntário do Estado de São Paulo.
2. Medicamentos não incorporados no SUS, com registro perante a ANVISA. Temas no 6 e 1234/STF. Competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. Modulação dos efeitos. Obsequiosa observância à decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo plenário da Suprema Corte ao tempo do julgamento de mérito do RE 1.366.243, a imperar observância, nas condenações ao fornecimento de fármacos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, do foro perante o qual distribuída a demanda, se anterior ao julgamento definitivo ocorrido em 19/09/2024. Ação distribuída no mês de agosto de 2024, sob a vigência da liminar reportada na modulação do aludido precedente qualificado. Pretensão que, a teor dos julgados vinculantes, cumpre remanescer em trâmite na Justiça Estadual.
3. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas no 1234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 927, II e III do CPC. Impossibilidade do Poder Judiciário "fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação". Indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos delineados nas teses firmadas pelo STF ao tempo dos julgamentos dos Temas no 6 e 1234, consoante Súmula Vinculante no 61, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação.
4. Necessidade, para mais, de se aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), além da análise quanto à eventual ilegalidade ou ausência de pedido de incorporação pela Conitec e comprovação científica, à luz da medicina baseada em evidências, acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento para o tratamento da autora, na forma definida pelo Pretório Excelso no julgamento dos precedentes vinculantes.
5. Prudente a cassação do julgado, permitindo-se ao autor, querendo, emenda da peça vestibular para o preenchimento cumulativo dos requisitos delineados nas teses firmadas pelo STF ao tempo dos julgamentos dos Temas no 6 e 1.234, consoante as Súmulas Vinculantes no 60 e 61, na forma do art. 321, CPC. Recursos voluntários e oficial providos, em ordem a anular a sentença.